Tribunal: TJDFT
Processo: 0213642-04.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INVENTARIANÇA. ARTIGO 553 DO CPC/15. INCIDENTE PROCESSUAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. VIABILIDADE. DEVER LEGAL DE PRESTAR CONTAS. ARTIGO 618, VII, DO CPC/15. MODO DE APURAÇÃO. FORMA CLARA E INTELIGÍVEL. INOBSERVÂNCIA. INÉRCIA DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. RÉUS. FINALIDADE DO PROCESSO NÃO ATINGIDA.

1. A prestação de contas regulada pela regra disposta no artigo 553 do CPC/15 é exigida das pessoas nomeadas em juízo para administrar bens ou interesses alheios e é feita no mesmo processo em que ocorreu a nomeação desses sujeitos, devendo tais contas ser prestadas em apenso aos autos principais.

2. O incidente processual é resolvido por decisão interlocutória, mas afigura-se possível a aplicação da fungibilidade recursal, quando, a respeito do tema, a jurisprudência desta Corte de Justiça admite a interposição de apelação em casos de prestação de contas incidental ao inventário, circunstância hábil a afastar o erro crasso.

3. Nos termos do artigo 618, VII, do CPC/15, a inventariança exige a prestação de contas, a ser apresentada em apenso aos autos do inventário, com fulcro no artigo 553 do CPC/15, quando deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar.

4. A Autora, ao deixar de observar a forma clara e inteligível de prestar as contas e não trazer aos autos os documentos necessários para apuração de eventual saldo em favor de qualquer das partes, impede que sejam consideradas prestadas as contas.

5. Diante da inércia da Autora, incumbe à parte adversa apresentar as contas, nos termos do artigo 550, §6o, c/c artigo 551 do CPC/15, aplicável por analogia à hipótese.

6. Apelação conhecida e não provida.